Tribunal: TJMT
Processo: 1043375-93.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043375-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (APELANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MILTON DE ABREU (APELANTE), ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – MODALIDADE “CAPITAL SEGURADO FIXO” – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA LOGO APÓS O ÓBITO – QUITAÇÃO PARCIAL DO EMPRÉSTIMO APÓS 7 MESES DO FALECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA – APLICAÇÃO DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ – NÃO PAGAMENTO DE 2 PARCELAS PELA SEGURADORA – DIFERENÇA DO SALDO REMANESCENTE NÃO REPASSADO À ESPOSA E FILHOS DO SEGURADO - DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se o apelante expôs

os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma da sentença, não há violação ao princípio da dialeticidade recursal.

“
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
” (art. 422 do Código Civil), para manter o equilíbrio econômico e financeiro das partes.

No seguro “Capital Segurado Fixo”, o capital não varia ao longo da vigência, independentemente da evolução do montante da obrigação, e a sua atualização monetária não significa variação do valor.

Havendo atraso na quitação do empréstimo no banco, não pode a seguradora se negar a pagar o valor atualizado monetariamente.

Havendo diferença entre a indenização paga ao 1º beneficiário e o capital segurado, esta será paga aos beneficiários, conforme previsto na apólice.

Se houve atraso injustificado no pagamento, não quitação da dívida em sua totalidade e não repasse da diferença aos beneficiários da apólice – fica configurado dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e condenou o autor/apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação em virtude da concessão da justiça gratuita (ID. 203703761-pág. 1 a 7).

O apelante aduz que não pode prevalecer o entendimento de que o capital segurado foi atualizado para R$181.908,85 após a morte do segurado, visto que, conforme o item 13.2 das condições gerais da apólice,
o capital não varia ao longo da vigência e a sua modalidade é “Capital Segurado Fixo”.

Diz que a Seguradora/apelada liquidou as parcelas n. 12 a 94 (o segurado já tinha quitado 11 prestações), faltando efetuar o pagamento das parcelas n. 95 e 96, que totalizam R$4.831,10, devendo ser-lhe repassado o saldo remanescente de R$31.708,42, conforme previsto nos itens 7.1. e 7.2 das condições gerais do seguro.

Sustenta que houve atraso de 7 meses para o adimplemento do empréstimo pela apelada, que solicitou documentações impertinentes, uma vez que o segurado faleceu de COVID-19. Diz que por essa razão incidiram juros sobre o débito, e que a responsabilidade por esse pagamento é da apelada, como estabelece o art. 33 da Resolução n. 365, de 11-10-2018.

Insurge-se, também, contra o indeferimento do dano moral, sob o argumento de que a mulher e os filhos do
de cujus
ficaram extremamente abalados com a situação, tendo em vista as ligações telefônicas do Banco cobrando o adimplemento do empréstimo, a demora na sua quitação e a recusa indevida da Seguradora em quitar as duas últimas parcelas.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade

A apelada alega que não foram impugnados especificamente os fundamentos da sentença, mas apenas reiterados os argumentos apresentados na inicial.

Ocorre que o apelante expôs

os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma do
decisum
, o que é suficiente para a análise do Recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada pelo apelante sob a justificativa de que o seguro prestamista foi contratado em 23-1-2020 pelo agora
de cujus,
na modalidade BB Seguro Crédito Protegido, cujo limite do capital segurado era de R$146.091,24, atualizado logo após o óbito para R$181.908,85.

Esse tipo de seg
uro cobre o valor total ou as parcelas de empréstimos e financiamentos do segurado nas situações contempladas na apólice. A cobertura pode abranger a perda involuntária de emprego, acidente com invalidez temporária ou permanente, morte ou doença grave que impeça o segurado temporariamente de trabalhar.

No caso concreto, não há como acolher o entendimento de que atualização se deu em
25-1-2021
para R$181.908,85, vinte dias após a morte do segurado (
5-1-2021).
Isso porque, consoante o item 13.2 das condições gerais da apólice,
a sua modalidade é “Capital Segurado Fixo”
, ou seja, o capital não varia ao longo da vigência, independentemente da evolução do montante da obrigação. Houve apenas a correção monetária, o que não significa variação do capital.

A indenização foi atualizada logo depois do falecimento do segurado, e a apelada não se dispôs a pagá-la de imediato, quando requerido pela mulher e herdeiros, apesar da apresentação da Certidão de Óbito em que consta a Covid como causa da morte. Além disso, segundo argui o apelante, a apelada sempre exigia mais e mais documentos.

O art. 422 do Código Civil enuncia que “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Assim, deve ser paga a diferença ao apelante (Espólio).

Importante ressaltar que a pessoa contrata o seguro visando à proteção e/ou segurança patrimonial. Há uma legítima expectativa de que, caso ocorra o sinistro, receberá indenização para suportar ou amenizar os danos sofridos ou, como nestes autos, para quitar a dívida contraída pelo segurado.

No entanto, apesar de o autor ter dado entrada no sinistro em 20-1-2021, enviado a documentação solicitada em 3-2-2021 e a complementar em 9-4-2021, a Seguradora demorou 7 meses para proceder à quitação parcial, prazo bem superior ao previsto, de 30 dias, sempre reiterando a necessidade de documentos irrelevantes ao deslinde da questão, em especial laudos médicos que atestavam doença renal crônica do
de cujus
, que morreu devido a complicações da Covid.

Como se não bastasse, o autor foi obrigado a arcar com R$1.049,50 de juros nos atrasos das parcelas vencidas entre 1º-2-2021 e 1º-7-2021, conforme consta no demonstrativo de origem e evolução da dívida, como define a cláusula 26 das Condições Gerais do Contrato:

“26. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS 26.1. O não cumprimento do prazo de pagamento das obrigações contratuais implicará na atualização monetária do valor devido pela variação positiva do IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurada entre o último índice publicado antes da data da exigibilidade da obrigação e aquele publicado imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

a) No caso da extinção do índice acima ajustado, será utilizado o IGPM/FGV – Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio Vargas.

26.2. Os juros, fixados em 0,25% a.m. (vinte e cinco centésimos por cento) ao mês, serão calculados proporcionalmente ao tempo, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato para o cumprimento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento”.

Posto isso, a Seguradora demora injustificadamente a quitar o empréstimo, e o Banco insiste em cobrar da família, deve arcar com o pagamento dos juros e da quantia atualizada do seguro.

E se houver diferença entre a indenização paga ao 1º beneficiário e o capital segurado, será paga ao(s) segundo(s) beneficiário(s), da seguinte forma:

“
50% CONJUGE, SE HOUVER + HERDEIROS LEGAIS pois consta na proposta endosso anexa a respeito dos beneficiários (Doc 6 – Apólice):

O 1º(primeiro) Beneficiário do Seguro será o próprio Estipulante (Banco do Brasil S.A.) e a indenização corresponderá ao valor do saldo devedor da operação de crédito de responsabilidade do segurado calculado na data do pagamento da indenização, limitada ao capital segurado vigente na data do evento.
Havendo diferença positiva entre a indenização paga ao 1º (primeiro) beneficiário e o capital segurado, esta será paga ao(s) segundo(s) beneficiário e o capital segurado, esta será paga ao(s) segundo(s) beneficiários indicados a seguir: 50% CONJUGE, SE HOUVER + HERDEIROS LEGAIS”.

Vale destacar que todos esses fatos – atraso de 7 meses no pagamento, não quitação da dívida em sua totalidade e não repasse da diferença aos beneficiários da apólice – configuram dano moral, pois geram aflição e angústia aos familiares, cujo estado psicológico já está abalado pelo falecimento do segurado.

Dessa maneira, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo essa indenização em R$20.000,00, divididos na mesma proporção (R$5.000,00) para a mulher e cada um dos três filhos.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar a ré/apelada a pagar
R$1.049,50 pelo prejuízo material
decorrente dos juros pelo atraso na quitação das parcelas, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação;
R$36.539,52
relativos à diferença positiva entre a indenização paga ao beneficiário Banco do Brasil e o capital segurado, na proporção devida a cada herdeiro, ou seja, 50% para Eliete Camacho de Abreu e os outros 50% divididos em 3 partes iguais aos filhos do segurado, com correção monetária pelo INPC a contar desta decisão e juros de mora desde a citação; e
R$20.000,00 pelos danos morais
em favor da mulher e dos filhos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora a contar da citação.

A ré/apelada arcará também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024